Tribunal: TJMT
Processo: 1011710-12.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011710-12.2026.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), VALDENISA ANGELICA RODRIGUES - CPF: 630.103.051-68 (AUTOR), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), ALEXANDRE ZILCH - CPF: 839.416.909-06 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame

1.

Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A autora sustenta violação ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, por não ter sido concedido auxílio-acidente, bem como erro de fato, ao argumento de que a sentença reconheceu a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente e a natureza braçal da atividade exercida, mas afastou a existência de redução da capacidade laborativa. Requer, em juízo rescisório, a concessão de auxílio-acidente com fundamento no princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda incorreu em violação manifesta ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, nos termos do art. 966, V, do CPC; (ii) estabelecer se houve erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado, na forma do art. 966, VIII, do CPC; e (iii) determinar se a pretensão deduzida demanda apenas reexame da prova produzida na ação originária, em utilização inadequada da ação rescisória como sucedâneo recursal.

III. Razões de Decidir

3.

A ação rescisória possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado nem à reapreciação da valoração das provas.

4.

A sentença rescindenda não afasta a incidência do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, mas conclui, com fundamento na perícia judicial, que não restou demonstrada a redução permanente da capacidade laborativa, pressuposto indispensável à concessão do auxílio-acidente.

5.

A alegação de violação manifesta à norma jurídica não se configura quando a insurgência da parte exige a atribuição de nova valoração ao conjunto probatório para alcançar conclusão diversa da adotada pelo juízo originário.

6.

O erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC exige que a decisão admita fato inexistente ou considere inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre ele não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial.

7.

A sentença rescindenda reconhece expressamente a ocorrência do acidente, a existência das sequelas ortopédicas, o tratamento cirúrgico realizado e a atividade profissional exercida pela autora, concluindo, após análise da prova pericial, pela inexistência de incapacidade ou redução permanente da capacidade laborativa, razão pela qual inexiste erro de fato.

8.

O acolhimento do pedido rescisório pressupõe o reexame da perícia judicial e do conjunto probatório da demanda originária, providência incompatível com os limites da ação rescisória e apta a convertê-la em indevido sucedâneo recursal.

9.

A ausência de interposição de recurso de apelação não impede o ajuizamento da ação rescisória, mas não autoriza sua utilização para rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado.

10.

Os honorários advocatícios podem ser arbitrados por apreciação equitativa quando o proveito econômico não puder ser objetivamente mensurado ou quando o valor da causa, embora regularmente atribuído, revelar-se manifestamente insuficiente para refletir o efetivo conteúdo econômico da demanda, observada a orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A violação manifesta à norma jurídica prevista no art. 966, V, do CPC exige afronta direta, evidente e inequívoca ao ordenamento jurídico, não se caracterizando quando a pretensão depende da revaloração do conjunto probatório.

2.

Não há erro de fato, para os fins do art. 966, VIII, do CPC, quando o fato alegadamente ignorado foi expressamente examinado e valorado na decisão rescindenda.

3.

A ação rescisória não constitui instrumento destinado à revisão da valoração da prova nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

4.

A improcedência do pedido fundada na inexistência de redução permanente da capacidade laborativa não configura negativa de aplicação do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

5.

É cabível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico não puder ser objetivamente mensurado e o valor da causa não refletir o efetivo conteúdo econômico da demanda, observado o Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 98, § 3º, 487, I, 966, incisos V e VIII, § 1º, e 968, II; Lei n. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR n. 6.994/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, AgInt na AR n. 7.763/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 29.10.2024; STJ, AR n. 5.748/ES, Primeira Seção, j. 25.05.2022; STJ, AgInt na AR n. 6.916/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 08.03.2023; STJ, AR n. 6.980/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 28.09.2022; STF, Súmula 514; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Ação Rescisória ajuizada por Valdenisa Angélica Rodrigues em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil (CPC), objetivando a desconstituição da sentença prolatada nos autos da Ação Previdenciária n. 1004067-33.2024.8.11.0045, pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

A Autora sustenta, em síntese, que a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta à norma jurídica, ao exigir incapacidade laborativa total para a concessão de tutela previdenciária, deixando de aplicar o artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, que disciplina o auxílio-acidente nas hipóteses de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

Alega, ainda, a ocorrência de erro de fato, porque a sentença reconheceu a existência de grave lesão ortopédica decorrente de acidente, a consolidação das sequelas e a natureza braçal da atividade por ela exercida, mas concluiu pela inexistência de repercussão funcional apta a ensejar a concessão de benefício previdenciário.

Ao final, requer a rescisão do julgado e, em juízo rescisório, a concessão do benefício de auxílio-acidente, com fundamento no princípio da fungibilidade dos benefícios por incapacidade.

A decisão inaugural deferiu os benefícios da justiça gratuita, dispensou o recolhimento do depósito prévio previsto no artigo 968, inciso II, do CPC, e determinou a citação do INSS (id. 354460888).

Regularmente citado, o Instituto Nacional do Seguro Social apresentou contestação (id. 355797869), na qual suscitou, preliminarmente, o não cabimento da ação rescisória, sob o fundamento de inexistirem os vícios previstos no artigo 966, incisos V e VIII, do CPC, sustentando que a demanda constitui mero sucedâneo recursal destinado ao reexame da prova produzida na ação originária.

No mérito, pugnou pela improcedência do pedido, defendendo que a perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa ou de redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, bem como que o benefício de auxílio-acidente não poderia ser concedido de ofício em sede rescisória.

A Autora apresentou impugnação à contestação, rebatendo os argumentos expendidos pela Autarquia Previdenciária, reiterando a configuração dos vícios rescindentes invocados na petição inicial e insistindo na possibilidade de concessão do auxílio-acidente em juízo rescisório, à luz do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários (id. 362274892).

Na sequência, foi proferida decisão de saneamento e organização do processo (id. 362894892), por meio da qual foi rejeitada a questão prévia de não cabimento da ação rescisória, ao entendimento de que a aferição da existência, ou não, dos vícios previstos no artigo 966, incisos V e VIII, do CPC confunde-se com o mérito da demanda.

Na mesma oportunidade, o feito foi declarado saneado, reconheceu-se a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, delimitando-se como questões controvertidas a verificação da alegada violação ao artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, a ocorrência de erro de fato na decisão rescindenda e a possibilidade de concessão do auxílio-acidente em juízo rescisório, à luz do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.

Por entender desnecessária a produção de outras provas, o Relator determinou o julgamento antecipado da lide e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social qualificado capaz de justificar sua intervenção como fiscal da ordem jurídica (id. 372512372).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado, a presente Ação Rescisória foi proposta com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil (CPC).

Denota-se dos autos que a Autora ajuizou a Ação Previdenciária n. 1004067-33.2024.8.11.0045, postulando a concessão de auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, sustentando ter sofrido acidente automobilístico durante o trajeto para o trabalho, do qual resultaram sequelas que comprometeram sua capacidade para o exercício da atividade habitual de repositora de supermercado, circunstância que motivou o processamento da demanda perante a Justiça Estadual.

Regularmente instruído o feito, foi realizada perícia médica judicial, oportunidade em que o
expert
reconheceu que a autora sofreu fratura complexa do joelho direito, submeteu-se a tratamento cirúrgico e permaneceu com alterações ortopédicas decorrentes do trauma.

Embora tenha reconhecido a existência de sequelas ortopédicas decorrentes do trauma, o expert concluiu que elas não acarretavam incapacidade laborativa nem redução funcional apta a impedir o desempenho da atividade habitual, respondendo negativamente aos quesitos relativos à existência de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho.

Após a apresentação de manifestação da autora impugnando as conclusões periciais, sobreveio sentença de improcedência, na qual o Juízo de origem, amparado no conjunto probatório produzido, especialmente na prova técnica, reconheceu a existência das lesões e das sequelas decorrentes do acidente, mas concluiu que tais circunstâncias não repercutiam na capacidade laborativa da segurada, razão pela qual entendeu não estarem presentes os pressupostos legais para a concessão dos benefícios por incapacidade postulados.

A decisão transitou em julgado sem interposição de recurso de apelação, sobrevindo, posteriormente, o ajuizamento da presente ação rescisória.

Inicialmente, passa-se ao exame da alegada violação manifesta da norma jurídica, prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar, de início, que a Ação Rescisória possui natureza excepcional, destinando-se à desconstituição da coisa julgada apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Não se presta, por conseguinte, ao simples reexame da causa originária, tampouco à rediscussão da valoração das provas produzidas ou da justiça da decisão rescindenda, exigindo-se a demonstração inequívoca de um dos vícios legalmente previstos.

Na hipótese, a Requerente fundamenta a demanda rescisória na alegada violação manifesta ao artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 e na ocorrência de erro de fato, razão pela qual passo ao exame, inicialmente, do fundamento previsto no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).

Segundo a doutrina, a hipótese prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil exige que a decisão rescindenda tenha afrontado, de maneira direta, evidente e inequívoca, norma jurídica de observância obrigatória, não sendo suficiente a mera existência de interpretação jurídica diversa ou eventual desacerto no julgamento da causa, visto que a ação rescisória não se presta à substituição da atividade recursal, tampouco à reapreciação da justiça da decisão transitada em julgado.

Nessa linha, o renomado processualista José Miguel Garcia Medina leciona que a ação rescisória fundada em violação à norma jurídica pressupõe afronta direta e manifesta ao ordenamento jurídico, não se prestando à revisão do mérito da decisão rescindenda nem à mera reapreciação da controvérsia já decidida (MEDINA, José Miguel Garcia. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1453).

No caso concreto, a autora sustenta que a sentença rescindenda violou o artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, por deixar de reconhecer seu direito ao auxílio-acidente, ao argumento de que a prova pericial evidenciaria redução permanente de sua capacidade laborativa.

Entretanto, o exame dos autos da ação originária conduz a conclusão diversa.

A perícia judicial reconheceu que a autora sofreu fratura complexa do joelho direito, foi submetida a tratamento cirúrgico e permaneceu com sequelas ortopédicas decorrentes do trauma. Não obstante, o
expert
concluiu que tais alterações não acarretavam incapacidade laborativa nem redução funcional apta a comprometer o exercício da atividade habitual, respondendo negativamente aos quesitos relativos à existência de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho.

Foi exatamente com fundamento nessas conclusões que o Juízo de origem reconheceu a existência das lesões e de suas sequelas, mas concluiu que elas não repercutiam na capacidade laborativa da segurada, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária.

Não se verifica, portanto, a alegada negativa de aplicação do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991. A improcedência da demanda não decorreu do afastamento da incidência da norma, mas do entendimento de que não ficou demonstrado o pressuposto fático indispensável à sua aplicação, qual seja, a redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Com efeito, o auxílio-acidente previsto no dispositivo citado pressupõe a demonstração de redução permanente da capacidade laborativa em decorrência da consolidação das lesões. A sentença rescindenda, amparada na prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, assentou justamente a inexistência desse requisito.

Nessas circunstâncias, a insurgência da autora não decorre da ausência de apreciação da matéria nem da recusa de incidência da norma jurídica invocada. O que se busca é infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo da causa acerca da repercussão funcional das sequelas constatadas pela perícia judicial.

A procedência da presente ação rescisória pressuporia, portanto, o reexame do laudo pericial e a atribuição de significado diverso ao conjunto probatório produzido na ação originária, para concluir, em sentido oposto ao da sentença, que as sequelas reconhecidas seriam suficientes para ensejar a concessão do auxílio-acidente, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.

Entretanto, a hipótese de rescindibilidade prevista no artigo 966, inciso V, do CPC exige demonstração de violação manifesta à norma jurídica, consistente em afronta direta, evidente e inequívoca ao ordenamento jurídico, não se confundindo com mera divergência quanto à interpretação da prova ou com eventual inconformismo da parte em relação à solução adotada na decisão rescindenda.

Esse reexame do conjunto probatório, contudo, extrapola os estreitos limites da ação rescisória, pois, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a violação manifesta à norma jurídica prevista no art. 966, V, do CPC exige afronta direta e evidente ao ordenamento jurídico, não sendo cabível a ação rescisória quando a decisão rescindenda adota interpretação juridicamente possível, ainda que a parte entenda existir solução mais adequada para a controvérsia, sob pena de transformar a demanda rescisória em verdadeiro sucedâneo recursal. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE "QUINTOS". AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPERON. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC/15). INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE APLICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 343/STF. ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII). INEXISTÊNCIA. TEMA DECIDO PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO. REJEIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE CONHECIDA. PLEITO IMPROCEDENTE.

[...]

2. É “firme a orientação deste Superior Tribunal [no sentido de que] a violação de dispositivo legal deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero ‘recurso’ com prazo de 'interposição' de dois anos”.
(AgInt na AR n. 6 .916/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023).

[...]

5. Se é inviável a ação rescisória por violação manifesta à norma jurídica (CPC, art. 966,V) “quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” (Súmula 343/STF), menos ainda se poderá admiti-la na hipótese de inexistência de controvérsia, ou seja, nos casos em que o acórdão impugnado se harmoniza com o entendimento dominante na jurisprudência da época.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, “Para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato” (AR n. 6 .980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022).

7. No caso, os autores adotam a mesma alegação para fundamentar as teses de violação à norma jurídica (art. 966, V) e de erro de fato (art. 966, VIII), algo juridicamente impossível, especialmente quando, como ocorre na espécie, o indigitado erro de fato constitui ponto controvertido enfrentado pelo acórdão rescindendo.

8. Não prospera a imputação de litigância de má fé aos autores, como aventada pelo IPERON, pois “o tão-só ajuizamento da ação rescisória não é suficiente para caracterizar a má-fé e a intenção maliciosa de prejudicar a parte contrária, autorizadoras da aplicação da penalidade do artigo 17 do Código de Processo Civil [atual art. 80 do CPC] (EDcl na AR n. 3.182/MG, relatora Ministra Jane Silva, Desembargadora Convocada do TJ/MG, Terceira Seção, DJ de 21/2/2008).

9. Ação rescisória parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente. (STJ - AR: 6994 DF 2021/0129870-7, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 30/04/2024). Negritei.

Ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ação rescisória não constitui instrumento destinado à revisão do acerto da decisão transitada em julgado nem autoriza a rediscussão da valoração conferida às provas produzidas na demanda originária.

Conforme assentou a Primeira Seção, a utilização da ação rescisória para infirmar convencimento judicial fundada na apreciação do conjunto probatório traduz mero inconformismo com o julgamento, revelando indevida utilização da demanda rescisória como sucedâneo recursal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. ERRO DE FATO. PROVA NOVA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I- Nesta Corte, trata-se de ação rescisória com fundamento no art. 966, VII e VIII, do CPC, visando rescindir acórdão prolatado nos autos do REsp n. 1.914.488/RN pela Primeira Turma do STJ.

II – A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art . 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.
Nesse sentido: AgInt na AR n. 6 .185/DF, relatora Ministra Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 17/2/2022; AgInt na AR n. 5.867/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe 16/12/2021.

III - Na hipótese dos autos, a parte autora afirma que a Primeira Turma do STJ, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.914.488/RS, ignorou a existência de acordo celebrado entre as partes, o qual teria previsto o ajuizamento a execução anual dos listados na ação coletiva por parte da ASDNER e, assim, teria interrompido o prazo prescricional. Compulsando os autos, bem como analisando o acórdão rescindendo, não se observa que “a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido”. Com efeito, no relatório do voto condutor do acórdão recorrido foi efetivamente consignada a alegação quanto ao referido acordo. Todavia, na fundamentação do voto, o referido argumento não foi considerado. Neste contexto, ainda que haja omissão quanto ao aludido argumento recursal, o que justificaria eventual oposição de embargos de declaração, a ausência de rebatimento específico na fundamentação do voto condutor do acórdão rescindendo não significa que tal ponto foi tido por inexistente. Ademais, como mencionado, nem sequer foram opostos embargos de declaração buscando com vistas a apontar eventual existência de omissão quanto ao ponto. Nos termos do exposto pela Ministra Assusete Magalhães em voto revisor na AR n. 6.090/RS: “a ausência de manifestação sobre determinado fato permitiria a oposição de Declaratórios, porém, eventual preclusão quanto aos Declaratórios, ou caso mantida a ausência de manifestação do magistrado, permitiria a propositura de nova demanda, e não o ajuizamento de Rescisória” (AR n. 6 .069/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 17/5/2023)

IV - Com efeito, a falta de diligência da parte em opor embargos declaratórios com vistas a ventilar questão tida por essencial para o deslinde da controvérsia não autoriza, posteriormente, o manejo de ação rescisória com fundamento em “erro de fato”, porquanto teria a decisão rescindenda “considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido”. Fica claro assim que a pretensão da parte autora é no sentido de utilização da ação rescisória como recurso, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado. Segundo entendimento desta Corte, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Nesse sentido: AgInt no REsp n . 1.419.842/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp n. 1 .417.965/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; AgInt no REsp n. 1.913 .967/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe 15/9/2021; AgInt na AR n. 5.634/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe 1º/4/2022.

V - Quanto à alegada prova nova, igualmente não merece prosperar a presente demanda. Defende a parte autora que “trata-se de prova nova de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, já que a propositura de liquidação e execuções coletivas por parte do sindicato também interrompem o prazo prescricional” (fl. 20). Argumenta, ainda, que “todos os anos a ASDNER, autora da ação coletiva, está propondo a execução de partes dos associados” (fl. 24). Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a prova nova, apta a aparelhar a ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, já é existente à época do julgamento da ação originária, mas ignorada pela parte autora ou da qual ela não pôde fazer uso. “O importante é que à época dos acontecimentos havia a impossibilidade de sua utilização pelo autor, tendo em vista encontrar-se impedido de se valer do documento - impedimento este não oriundo de sua desídia, mas sim da situação fática ou jurídica em que se encontrava” (AgRg no Ag n. 563 .593/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 15/4/2004, DJ de 24/5/2004, p. 342). A parte autora apresenta como “prova nova” a existência de ajuizamentos sucessivos e anuais de execuções individuais que seriam, por si só, suficientes para interromper o prazo prescricional. A referida alegação foi objeto de irresignação recursal, presente nas razões de recurso especial nos autos do processo a que se busca rescindir o respectivo acórdão (fls. 207-212). Como se observa, não se trata propriamente de “prova”, mas apenas de argumento recursal não acatado no processo originário, não sendo possível seu enquadramento na hipótese do inciso VII do art. 966 do CPC, de modo a inviabilizar o manejo da presente ação rescisória.

VI - Por todos os contornos que se apresenta a questão, não há como se considerar a existência de erro de fato e/ou de prova nova aptos a viabilizar o manejo da presente ação rescisória, de modo que é de rigor seu indeferimento liminar.

VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na AR: 7763 RN 2024/0320449-4, Relator: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 29/10/2024, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 04/11/2024). Negritei.

No caso, o acolhimento do pedido formulado pela autora somente seria possível mediante o afastamento das premissas fáticas estabelecidas na sentença rescindenda e a atribuição de nova valoração ao conjunto probatório produzido na ação originária, para alcançar conclusão diversa daquela firmada pelo Juízo de origem. Esse reexame do conjunto probatório, contudo, extrapola os limites da ação rescisória.

Desse modo, ausente afronta direta, manifesta e inequívoca ao artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, inexiste a hipótese rescindente prevista no artigo 966, inciso V, do CPC.

Passo, então, ao exame da alegada ocorrência de erro de fato, fundamento igualmente invocado para a desconstituição da coisa julgada.

Nos termos do artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, o erro de fato apto a autorizar a rescisão do julgado pressupõe que a decisão tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre ele não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial.

Trata-se, portanto, de hipótese restrita de rescindibilidade, que não se confunde com eventual desacerto na apreciação das provas ou na valoração dos fatos submetidos ao contraditório.

Na espécie, a autora sustenta que a sentença teria desconsiderado circunstâncias objetivamente demonstradas nos autos, especialmente as conclusões extraídas da perícia judicial quanto às sequelas decorrentes do acidente sofrido.

A alegação, contudo, não encontra amparo no conjunto processual.

Como já consignado, a sentença rescindenda reconheceu expressamente que a autora sofreu acidente automobilístico, foi submetida a tratamento cirúrgico e permaneceu com sequelas ortopédicas. Também levou em consideração a atividade profissional exercida pela segurada e examinou detidamente a prova pericial produzida durante a instrução.

A conclusão alcançada pelo Juízo de origem decorreu justamente da apreciação desses elementos, reputando ausente a demonstração de incapacidade ou de redução permanente da capacidade laborativa apta a justificar a concessão de benefício previdenciário.

Não se verifica, portanto, a admissão de fato inexistente ou a desconsideração de fato efetivamente ocorrido. O que se evidencia é o inconformismo da autora com a conclusão extraída pelo magistrado a partir da prova produzida, circunstância que não caracteriza erro de fato para os fins do artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

A propósito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que inexiste erro de fato quando a decisão rescindenda aprecia expressamente a questão reputada equivocada, hipótese em que eventual inconformismo da parte traduz mero erro de julgamento, insuscetível de correção pela via rescisória:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial.

II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal.

IV - Improcedência do pedido. (STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 30/05/2022).

A procedência do pedido rescisório exige, em realidade, que se atribua nova interpretação ao laudo pericial e aos demais elementos constantes da ação originária, para alcançar conclusão diversa daquela adotada na sentença rescindenda. Em essência, a autora busca substituir o convencimento firmado pelo Juízo de origem ao conjunto probatório por outra que lhe seja favorável, providência incompatível com a finalidade da ação rescisória, que não se presta à reapreciação das provas nem à revisão do convencimento motivado do julgador.

Admitir solução diversa implicaria transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal, em manifesta afronta à sua natureza excepcional e aos limites estabelecidos pelo artigo 966 do Código de Processo Civil.

Embora a ausência de interposição de recurso de apelação não constitua óbice ao ajuizamento da ação rescisória, nos termos da Súmula n. 514 do Supremo Tribunal Federal, essa ação autônoma não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como instrumento voltado à rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado.

Por fim, quanto à verba honorária sucumbencial, verifica-se que o valor atribuído à causa (R$ 1.412,00), embora regularmente atribuído à demanda, não corresponde ao efetivo conteúdo econômico da demanda rescisória, consistente na desconstituição da sentença de improcedência e no reconhecimento do direito ao benefício previdenciário pretendido.

De outro lado, o proveito econômico perseguido não pode ser objetivamente mensurado nesta demanda, por depender de elementos que não se encontram definidos nos autos, circunstância que inviabiliza a adoção dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, revela-se cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, entendimento que se harmoniza com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076, segundo a qual o arbitramento por equidade é admitido, excepcionalmente, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Forte nessas razões,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Rescisória, mantendo hígida a sentença rescindenda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por conseguinte, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), observada, em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026